Tribunal: TJMT
Processo: 1010519-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010519-97.2024.8.11.0000.
AGRAVANTE: ICATU SEGUROS S.A.
AGRAVADO: ROMÁRIO SILVA DOS SANTOS.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DECISÃO QUE NEGOU O PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A EMPRESA – ART.370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROVA DESNECESSÁRIA – POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO PELO MEIO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sabe-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.
No presente caso, a expedição de ofício à empresa Minerva se mostra desnecessária, haja vista que os pontos controvertidos serão objeto de análise na perícia médica deferida.
Ademais, verifica-se que a parte agravante possui vínculo contratual com a empresa Minerva, assim, poderá solicitar as informações de forma administrativa, não sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1010519-97.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DRA. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), ROMARIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 122.114.554-17 (AGRAVADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã
O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DECISÃO QUE NEGOU O PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A EMPRESA – ART.370 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL –
PROVA DESNECESSÁRIA – POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO PELO MEIO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.

No presente caso, a expedição de ofício à empresa Minerva se mostra desnecessária, haja vista que os pontos controvertidos serão objeto de análise na perícia médica deferida.

Ademais, verifica-se que a parte agravante possui vínculo contratual com a empresa Minerva, assim, poderá solicitar as informações de forma administrativa, não sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por

ICATU SEGUROS S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação de Indenização Securitária com Dano Moral n. 1002760-18.2022.8.11.0044
,ajuizada por ROMÁRIO SILVA DOS SANTOS,
indeferiu
o pedido de expedição de ofício à empresa Minerva
Foods
para prestar informações referentes à apólice, por entender que a referida empresa
“não faz parte da relação processual, e ainda pela desnecessidade de comprovar pontos não controvertidos pelas partes ou que possa ser constatada em perícia médica”
.

Em suas razões recursais (id. 210775174), a parte agravante sustenta que embora possa solicitar as informações administrativas diretamente à empresa, nada impede que estas sejam diretamente requisitadas pelo Juízo, a fim de instruir o feito.

Defende que
“o Superior Tribunal de Justiça reconhece o cerceamento de defesa em caso de indeferimento de expedição de ofício relacionada a obtenção de informação necessária ao julgamento do mérito”.

Assevera que a medida é necessária para que a empresa esclareça se, quando da ciência inequívoca da suposta debilidade do funcionário, se este ficou afastado e por qual período; se foi deflagrada a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), se foi constatada invalidez e em que medida, bem como demais informações relacionadas a esse assunto, a fim de viabilizar a instrução do feito.

Quanto à tutela de urgência requerida, defende que
“a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, baseiam-se no fato de que caso haja provimento ao recurso, determinando a expedição de ofício a empresa estipulante, será viabilizada a instrução do feito, possibilitando o efetivo contraditório pela ré e permitindo à seguradora analisar as circunstâncias do sinistro para então realizar uma espécie de “regulação” tardia do sinistro, o que seria capaz de evitar o prolongamento desnecessário do processo judicial”.

Por fim, pugnam pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja determinado o envio de ofício à empresa para que esta preste informações solicitadas.

Preparo recursal recolhido, conforme id.210958665.

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 211154674.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ICATU SEGUROS S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação de Indenização Securitária com Dano Moral n. 1002760-18.2022.8.11.0044
,ajuizada por ROMÁRIO SILVA DOS SANTOS,
indeferiu
o pedido de expedição de ofício à empresa Minerva
Foods
para prestar informações referentes à apólice, por entender que a referida empresa
“não faz parte da relação processual, e ainda pela desnecessidade de comprovar pontos não controvertidos pelas partes ou que possa ser constatada em perícia médica”
.

A parte agravante sustenta que embora possa solicitar as informações administrativas diretamente à empresa, nada impede que estas sejam diretamente requisitadas pelo Juízo, a fim de instruir o feito.

Ademais, assevera que a medida é necessária para que a empresa esclareça se, quando da ciência inequívoca da suposta debilidade do funcionário, se este ficou afastado e por qual período; se foi deflagrada a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), se foi constatada invalidez e em que medida, bem como demais informações relacionadas a esse assunto, a fim de viabilizar a instrução do feito.

Pois bem.

Sabe-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferi-las sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in
verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO - FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA, NA ESPÉCIE - INTIMAÇÃO DO PROTESTO – REGULARIDADE - ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE CONTEÚDO FÁTICO PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ - - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se, por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa. [...].”
(STJ. REsp 1108296 / MG, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, J. em: 07.12.2010).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.”
(STJ, REsp 844778/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, J. em: 08.03.2007).

No presente caso, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pleito ao argumento de que os pontos controvertidos serão objeto de análise na perícia médica, assim, verifica-se a desnecessidade de expedição de ofício a empresa.

Ademais, no presente caso não restou demonstrada a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, uma vez que a agravante possui vínculo contratual com a empresa Minerva, fato este que possibilita a obtenção do documento na seara administrativa.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOM
B
O (2a VOGAL - JUÍZA CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto pela
ICATU SEGUROS S/A
na
Ação de Indenização Securitária com Dano Moral
ajuizada por
ROMARIO SILVA DOS SANTOS
, contra a decisão saneadora que, dentre outras coisas, indeferiu o pedido de expedição de ofício à empresa MINERVA FOODS para prestar informações referentes à apólice de seguro, por entender que a referida empresa
“não faz parte da relação processual, e ainda pela desnecessidade de comprovar pontos não controvertidos pelas partes ou que possa ser constatada em perícia médica”
.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 28/08/2024, cuja eminente relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas negou provimento ao recurso
.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Consta dos autos de origem que o autor, ora agravado, trabalhou para as empresas MARFRIG GLOBAL FOODS e MINERVA FOODS S.A
, com admissão em janeiro de 2014, na função de operador de máquina, sendo beneficiário do Seguro de Vida em Grupo estipulado pela empregadora e garantido pela requerida/agravante a todos os funcionários.

Segundo o demandante, apesar de não ter sido forneci
do o contrato da seguradora, era de seu conhecimento que o seguro previa cobertura para invalidez permanente por acidente parcial e total.

Narra que devido ao tipo de trabalho braçal realizado, que demanda bastante esforços físicos repetitivos e a jornada exaustiva, manuseando objetos pesados, sofreu acidente equiparado a doença ocupacional do trabalho, que o deixou
incapacitado.

Por esses motivos, ajuizou a ação de origem.

Ao sanear o feito, a douta magistrada singular indeferiu o pedido da seguradora requerida para “
Expedição de Ofício, à estipulante MARFRIG GLOBAL FOODS e MINERVA FOODS S.A para que informe o histórico do trabalhador; se ficou afastada em algum momento, por qual motivo, qual período, se foi aberto CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho), se foi constatada invalidez e em que medida, bem como demais informações relacionadas a esse assunto
”
.

Contra a decisão que indeferiu o pleito, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que de fato afigura-se desnecessária a expedição de ofício à empresa MINERVA FOODS S.A, conforme entendeu a eminente relatora
.

Isto porque, não obstante a possibilidade de os documentos requeridos serem requisitados pelo Juízo, tendo em vista os princípios da cooperação e da celeridade processual, denota-se dos autos de origem que o laudo pericial concluiu pela não comprovação de invalidez funcional, consoante se observa do ID 166089886.

Desta feita, diante da não demonstração da necessidade de intervenção do Poder Judiciário
, acompanho a eminente relatora a negar provimento ao recurso

É como
voto.
-

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2a VOGAL - JUÍZA CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024